Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-09.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-09.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. E. TSURU LTDA - CNPJ: 17.194.443/0001-63 (APELANTE), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), GENI ORZECHOWSKI - CPF: 488.538.521-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RODRIGO CHAVES EIRELI - CNPJ: 15.200.436/0001-00 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000862-09.2016.8.11.0002

APELANTE: A. E. TSURU LTDA (MERCADO CASA DO POVO)

APELADOS: RODRIGO CHAVES EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A. E. TSURU LTDA,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de cobrança
,
ajuizada por
RODRIGO CHAVES EIRELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da dívida oriunda do cheque de n. 850034, emitido no valor de R$ 8.689,00 (oito mil seiscentos e oitenta e nove reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data da emissão do título, e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da apresentação a instituição financeira.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor sob o argumento de que o cheque fora emitido em favor de Wesley Ferreira Dantas e que o “
cheque nominal esta endossado apenas para Ismael, e não para a empresa Apelada ou seu representante
” (sic).

Argumenta “
em que pese o Apelado ter juntado um recibo do referido cheque no Id. 4021311, é certo que este fora juntado apenas no momento da impugnação a contestação (Id. 4021311), sendo datado em 20/05/2015, ou seja, já havia o documento muito antes do ingresso da demanda. O Apelado deixou de juntar tal documento no momento na distribuição do processo, ou seja, juntamente com a petição inicial, e a juntada de documentos posteriores é permitida apenas para documentos novos ou que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior ao da distribuição do processo”
(sic).

Aduz que “
é lícito que as partes apresentem novos documentos a qualquer tempo. No entanto, devem se destinar a fazer prova de fatos posteriores aos articulados nos autos ou a contrapor aos argumentos nos autos”
(sic)
.

Assevera que “
o Apelado tinha total possibilidade de juntar o referido recibo junto com os demais documentos que instruíra a inicial, considerando que o documento é de abril de 2015 e a presente ação foi distribuída em agosto de 2016, mas não o fez. Assim, o documento pode ser facilmente manipulado, levando esse juízo a erro. A disposição do CPC busca dar efetividade ao PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, bem como da LEALDADE PROCESSUAL. Caso contrário, após toda instrução processual e apenas antes da decisão seria possível a juntada de algum documento chave que alteraria toda condução processual”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
julgando totalmente IMPROCEDENTE a ação, considerando que o Apelado não é parte legitima para propor a demanda”
(Id. 203144211).

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 208738661).

Preparo devidamente recolhido (Id. 203364161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RODRIGO CHAVES EIRELI
ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de
A. E. TSURU LTDA
alegando, em síntese, que é credor da quantia líquida e certa de R$ 13.062,02 (treze mil e sessenta e dois reais e dois centavos), representadas por dois cheques de emissão da requerida, que foram dados em pagamento de produtos comercializados pela empresa autora.

Narrou que os representantes da empresa requerida, embora cientes do dever de pagar os títulos, deixaram de efetuar o pagamento dos mesmos que foram emitidos em favor da autora.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência da demanda para que a parte ré seja condenada ao pagamento de R$ 16.846,59 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), devidamente atualizado, além das verbas de sucumbência.

A parte requerida apresentou contestação, sustentando preliminarmente, a ilegitimidade ativa e, no mérito, pela improcedência da ação referente ao segundo cheque, uma vez que teve que sustar, pois o autor não entregou as mercadorias para a requerida.

Em sede de impugnação à contestação, o autor apelado sustentou a sua legitimidade, apresentando recibo referente a aquisição do cheque nº 850034, emitido no valor de R$ 8.689,00 (oito mil seiscentos e oitenta e nove reais).

O apelante apresentou petição em id. 203144181, aduzindo que “
impugna o Demandado as informações e documentos acostados nos ids 4021309, 4021310 e 4021311. Outrossim, ratifica integralmente os termos da peça contestatória, pugnando pela por medida de justiça
” (sic).

Despacho saneador de id. 203144182 rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa alegada pelo requerido, bem como determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

O requerido apresentou manifestação em id. 203144184, sustentando a impossibilidade de apresentação de documentos velhos pelo autor, no caso o recibo datado de abril de 2015, pugnando pela desconsideração do mencionado documento.

Realizada audiência de conciliação em 03/12/2020 (id. 203144207) que restou infrutífera.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da dívida oriunda do cheque de n. 850034, emitido no valor de R$ 8.689,00 (oito mil seiscentos e oitenta e nove reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data da emissão do título, e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da apresentação a instituição financeira.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC

Inconformado, o apelante recorre com o presente apelo, requerendo a reforma da sentença, diante da ilegitimidade ativa do autor, argumentando que o cheque foi emitido em nome de uma terceira pessoa e não para a empresa apelada ou seu representante. Além disso, contesta a juntada tardia de um recibo, afirmando que o documento já existia antes da ação e deveria ter sido apresentado com a petição inicial.

Pois bem.

Inicialmente, importante consignar que segundo entendimento jurisprudencial, a juntada de documentos após a inicial ou contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre o teor deles.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A REGULARIDADE/ADEQUAÇÃO DO LOTEAMENTO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL EM DISCUSSÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE ( CPC, 435)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé. Além disso,
consoante assente orientação jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos
. (TJMG - 13ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.21.055859-9/001 – Rel.: Des. José de Carvalho Barbosa – Julg. 03/02/2022)”.

(TJ-MT - AI: 10191925020228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Verifica-se que em sede de despacho saneador que o magistrado afastou a tese de ilegitimidade ativa nos seguintes termos (Id. 203144182):

“Argui o réu que a empresa autora não é titular do cheque emitido contra o Banco do Brasil, considerando o pagamento à ordem de terceira pessoa.

Rejeito a preliminar por verificar que o autor comprova, mediante recibo, a aquisição de referido cheque (Id. 4021311), de forma que é comprovada a transmissão do título de crédito e obrigações nele indicadas.

Delimito que a prova deverá ser quanto à ausência de entrega de mercadorias, referentes ao segundo cheque, de R$ 4.373,02.

Para tanto, caberá ao autor assim comprovar, ainda que não seja o portador originário”.

Por conseguinte, em que pese as alegações da parte recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, acerca da suposta ilegitimidade ativa do apelado, está coberta pela preclusão.

Isso porque, infere-se que o recibo apresentado pelo autor em sede de impugnação à contestação fora analisado pelo magistrado em decisão saneadora para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, insta ressaltar, esta proferida depois que fora oportunizada ao apelante manifestar acerca do documento apresentado.

Assim, diante da não interposição nenhum tipo de recurso demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso de apelação, em razão da preclusão que se operou nos termos do artigo 507 do CPC, motivo pelo qual
não conheço do recurso
.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023785-33.2021.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

(...)”. (N.U 1051866-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024